Tribunal: TJPA
Processo: 0008096-74.2018.8.14.0012
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008096-74.2018.8.14.0012

APELANTE/APELADO: MICHEL GOMES DOS SANTOS

EMBARGANTE: ANDERSON NUNES CARDOSO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

COMARCA DE ORIGEM: CAMETÁ/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008096-74.2018.8.14.0012

EMBARGANTE: ANDERSON NUNES CARDOSO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 27863426, JULGADO EM 25.06.2025, pelo Juiz Convocado

RELATOR:
DESEMBARGADORA PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE PENAL. DOMÍNIO DO FATO E DO AMBIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ANDERSON NUNES CARDOSO contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que deu parcial provimento às apelações defensivas para desclassificar o delito de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição, absolver corréu quanto ao crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e manter a condenação do embargante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O embargante alega contradição no julgado, sustentando que sua condenação teria se baseado exclusivamente na propriedade do imóvel onde a arma foi apreendida, em afronta ao princípio da responsabilidade penal subjetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao absolver corréu por ausência de prova de posse ou domínio da arma de fogo e manter a condenação do embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração das provas e o mérito da condenação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado distingue adequadamente a situação fática dos réus, uma vez que o corréu absolvido apenas se encontrava no local da apreensão, sem demonstração de vínculo subjetivo com o armamento, ao passo que o embargante era proprietário e responsável pelo imóvel onde a arma foi localizada.

4. A condenação do embargante não decorre de responsabilidade penal objetiva, mas do conjunto de circunstâncias concretas extraídas dos autos, especialmente do domínio exercido sobre o ambiente em que o armamento foi apreendido.

5. Nos delitos de posse irregular ou ilegal de arma de fogo, a vinculação subjetiva do agente pode ser inferida das circunstâncias relacionadas ao controle e disponibilidade do local da apreensão, desde que existam elementos concretos indicativos de domínio sobre o objeto ilícito.

6. O embargante limitou-se a negar a propriedade da arma, sem produzir elementos capazes de afastar a conclusão extraída do conjunto probatório valorado pelo colegiado.

7. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame das provas.

8. Os efeitos infringentes dos embargos declaratórios somente são admitidos de forma excepcional, quando o saneamento do vício apontado conduz necessariamente à alteração do resultado do julgamento, circunstância não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade penal por posse ilegal de arma de fogo pode ser extraída das circunstâncias concretas que evidenciem domínio e disponibilidade sobre o ambiente em que o armamento é apreendido.

2. A absolvição de corréu por ausência de prova de posse ou domínio da arma não impede a manutenção da condenação de acusado cuja vinculação subjetiva ao artefato esteja demonstrada individualmente.

3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito ou revaloração do conjunto probatório.

4. Os efeitos infringentes dos embargos declaratórios somente são admissíveis quando o saneamento do vício apontado implicar necessariamente modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 107, IV, e 386, VII; CPP, arts. 61, 386, VII, 580 e 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30 e 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16; LEP, art. 66, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 203277/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.10.2023; TJSP, Apelação Criminal nº 1501924-95.2020.8.26.0577, Rel. Des. Reinaldo Cintra Torres de Carvalho, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 25.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ANDERSON NUNES CARDOSO
, inconformado com o v. acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento às apelações defensivas para desclassificar o crime de tráfico de drogas para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição, absolver MICHEL GOMES DOS SANTOS quanto ao delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e manter sua condenação pelo crime de
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
, opôs os presentes embargos de declaração, objetivando sanar alegadas omissões e contradições no julgado.

Em suas
razões
(ID 27928285), o embargante,
ANDERSON NUNES CARDOSO,
sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição ao absolver o corréu MICHEL GOMES DOS SANTOS sob o fundamento de ausência de prova acerca da posse ou domínio da arma de fogo apreendida, mas manter sua condenação exclusivamente em razão de ser proprietário do imóvel onde o armamento foi localizado. Aduz que a decisão teria incorrido em indevida responsabilização penal objetiva, sem demonstração concreta de dolo ou ciência acerca da existência da arma de fogo. Ao final,
requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja

absolvido do delito tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/2003
.

Em
contrarrazões
(ID 34361586), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, ao argumento de que o recurso busca apenas a rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a via eleita.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos embargos declaratórios.

Vieram os autos redistribuídos por equalização.

É o relatório. Inclua-se em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Admissibilidade

Conheço dos embargos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Para melhor delimitação da controvérsia submetida aos presentes aclaratórios, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. AUTORIA EXCLUSIVA. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU NÃO RECORRENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações criminais interpostas por ANDERSON NUNES CARDOSO e MICHEL NUNES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003. As defesas requereram a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para uso pessoal, redimensionamento das penas e aplicação de causas de diminuição. O Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente quanto à dosimetria da pena imposta a MICHEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se há responsabilidade penal de ambos os réus quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; (iii) verificar se há causas de extinção da punibilidade no tocante à infração remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade dos delitos está demonstrada por laudos toxicológicos, laudos de balística, autos de apreensão e relatos testemunhais, inclusive de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

4. O conjunto probatório não evidencia de forma inequívoca a prática do crime de tráfico de entorpecentes, tampouco a finalidade mercantil da substância apreendida, motivo pelo qual é procedente a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

5. Tendo em vista a pena cominada ao tipo desclassificado e o transcurso de lapso superior a dois anos desde o trânsito em julgado para a acusação, reconhece-se, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 107, IV, do Código Penal.

6. Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, restou comprovado que o apelante ANDERSON era o único proprietário e responsável pelo imóvel onde a arma foi encontrada, enquanto MICHEL apenas se encontrava no local, não tendo ciência ou domínio sobre o armamento, o que afasta sua responsabilidade penal. 7. A condenação de ANDERSON pelo crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 deve ser mantida, fixando-se a pena no mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

8. Em atenção ao art. 580 do CPP, os efeitos da absolvição quanto ao delito previsto no art. 16, da Lei 10.826/2003 e da desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso, devem ser estendidos ao corréu OZIEL DE SOUZA PANTOJA, diante da identidade da situação fáticoprobatória com os demais acusados, ainda que ele não tenha interposto recurso próprio

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1.A ausência de prova da destinação mercantil da substância entorpecente impõe a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal. 2. A extinção da punibilidade é cabível, de ofício, nos casos de prescrição da pretensão punitiva, inclusive em razão da desclassificação do tipo penal. 3. Não se imputa o crime de porte ilegal de arma de fogo a quem apenas se encontra em local onde o artefato é apreendido, sem demonstração de posse ou domínio sobre o objeto. 4. O proprietário do imóvel onde se encontra arma de fogo assume a responsabilidade penal pelo porte, quando não comprovada a coautoria ou domínio de terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 107, IV, e 386, VII; CPP, arts. 61 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30 e 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16; LEP, art. 66, V, “a”. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Criminal nº 1501924-95.2020.8.26.0577, Rel. Des. Reinaldo Cintra Torres de Carvalho, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 25.11.2021.

2. Mérito: Da Inexistência de Omissão, Contradição ou Obscuridade

O embargante Anderson Nunes Cardoso sustenta que o acórdão foi contraditório ao manter sua condenação pelo crime do art. 16, da Lei nº 10.826/03, alegando que a decisão baseou-se apenas na propriedade do imóvel, o que configura responsabilidade penal objetiva.

Entretanto, após detida análise, verifico que o inconformismo do embargante não prospera.

A. Da Distinção Fática entre os Réus

Diferentemente do alegado, o acórdão não aplicou critérios distintos para situações idênticas. A absolvição do corréu Michel Gomes dos Santos decorreu da ausência de elementos que demonstrassem sua vinculação subjetiva ao armamento apreendido, circunstância que não impede o reconhecimento da responsabilidade penal do embargante, diante da situação fático-probatória individualmente examinada.

Em contrapartida, restou comprovado nos autos que
Anderson Nunes Cardoso era o proprietário e o principal responsável pelo imóvel, uma situação concreta distinta daquela atribuída ao corréu absolvido
. Nos delitos de posse irregular ou ilegal de arma de fogo, a vinculação subjetiva do agente pode ser extraída das circunstâncias concretas relacionadas ao domínio do ambiente em que o armamento foi apreendido, desde que presentes elementos indicativos de disponibilidade e controle sobre o objeto ilícito.

B. Da Inexistência de Responsabilidade Objetiva

A condenação do embargante não decorreu exclusivamente da titularidade do imóvel, mas do conjunto de circunstâncias fáticas extraídas dos autos, especialmente o fato de que
Anderson Nunes Cardoso
residia no local e exercia domínio sobre o ambiente em que o armamento foi apreendido, não havendo nos autos elementos concretos aptos a afastar a conclusão de que o embargante exercia disponibilidade sobre o ambiente em que o armamento foi localizado.

Os elementos subjetivos do tipo penal foram extraídos das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, especialmente da relação de domínio exercida pelo embargante sobre o local da apreensão.

No presente caso, o embargante limitou-se a negar a propriedade da arma de fogo apreendida, não sendo produzidos elementos aptos a afastar a conclusão extraída do conjunto probatório valorado no acórdão embargado, o qual evidenciou sua vinculação ao artefato ilícito a partir das circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

C. Da Rediscussão do Mérito e Inovação Recursal

Nos termos do art. 619 do CPPB, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame do conjunto probatório.

Os efeitos infringentes em embargos de declaração constituem medida excepcional, admissível apenas quando o saneamento do vício apontado conduzir, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento, hipótese não verificada no presente caso.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a autoria e a materialidade do delito. Ademais, como bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça, a argumentação ora desenvolvida representa mera tentativa de revaloração da prova já examinada pelo colegiado.

Neste sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE MERO REEXAME DA DECISÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE . REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal . 2. No caso, não se constata a existência de quaisquer dos vícios apontados pelo embargante, que tão somente invoca fundamentos esgotados no acordão impugnado, objetivando a rediscussão do tema. 3. Embargos de declaração rejeitados .(STF - HC: 203277 PR, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-11-2023 PUBLIC 13-11-2023)

O mero descontentamento com o resultado do julgamento deve ser veiculado pelas vias recursais adequadas (Recurso Especial ou Extraordinário), e não por meio de aclaratórios que buscam, por via transversa, a reforma do mérito.

3. Conclusão e Dispositivo

Ante o exposto, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado, VOTO pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém (PA),
data registrada no sistema
.

DESEMBARGADORA PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 18/06/2026